Tribunal: TJMT
Processo: 1035772-87.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035772-87.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), TIAGO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 053.164.731-59 (PACIENTE), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), SEGUNDA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (ADVOGADO), BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI - CPF: 006.283.561-02 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), B. RAMOS COMERCIO DE POSTES LTDA - CNPJ: 10.591.416/0001-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em prol de paciente que, após ser citado por edital, em razão de não ter sido localizado, teve decretada sua prisão preventiva, em decisão posteriormente mantida pelo d. juízo
a quo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP; e (ii) examinar eventual violação aos princípios da homogeneidade e da contemporaneidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, ante a presença do
fumus

comissi delicti
, consistente na prova da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, além do
periculum libertatis
, considerando que o paciente permaneceu foragido por cerca de seis anos, o que justifica a segregação provisória para garantir a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

4. A alegação de ausência de contemporaneidade é afastada, tendo em vista que o fundamento da prisão é a necessidade atual de garantir a instrução processual e assegurar a efetiva aplicação da pena, conforme entendimento jurisprudencial consolidado pelo c. STJ.

5. Não há violação
in casu
ao princípio da homogeneidade, pois a análise de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em relação à pena somente pode ser realizada após o julgamento da ação penal e não se compatibiliza com o rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

6. Predicados pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e bons antecedentes, não afastam os fundamentos legais da prisão preventiva, em conformidade com o Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

8. Tese de julgamento: “A prisão preventiva é legítima quando presentes os requisitos legais, especialmente em casos de fuga do distrito da culpa, sendo inviável a análise de eventual desproporcionalidade entre a prisão preventiva e a pena em caso de eventual condenação, dada a natureza cautelar que ostenta a primeira”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/03/2022; TJMT, Enunciados 26 e 43 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1035772-87.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

IMPETRANTE(S):

Dr. ROBSON DA SILVA

Dra. BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI

PACIENTE:

TIAGO DE SOUZA PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva
do paciente nos autos da Ação Penal n. 0000067-75.2017.8.11.0037 (PJe), em que
denunciado
como incurso no crime tipificado pelo
art. 171,
caput
, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que o paciente não foi localizado para ser citado e, por isso, se procedeu à sua
citação por edital
. Quando não se apresentou ou se fez representar, o d. juízo
a quo
, à míngua de requerimento do Ministério Público,
decretou-lhe a prisão preventiva.

Nesse cenário, defendem os impetrantes a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que se cuida de prisão cautelar decretada
de ofício
e
à míngua de fundamentação adequada
, encontrando-se
ausentes
os requisitos autorizadores do claustro cautelar, ensejo em que destacam que o paciente tão somente não foi localizado para ser citado porque se encontrava
recolhido à Penitenciária Central do Estado (PCE)
, vindo, não obstante, após a decretação da prisão, a se apresentar ao processo, juntar comprovante de residência e constituir advogado, já tendo, nesse desiderato, apresentado
defesa prévia
e, inclusive, pleiteado a revogação da prisão preventiva, petitório que ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, o que, na intelecção dos causídicos, ofende os princípios da
proporcionalidade
e também da
homogeneidade
das cautelares.

Com arrimo nessas assertivas, vindicam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
concedida a liberdade ao paciente, com a expedição do correspondente alvará de soltura, ainda que mediante a imposição de
providências acautelatórias mais brandas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 258595679 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada e requeridas informações à d. autoridade acoimada coatora (ID 258950679), os informes foram carreados aos autos por meio do documento digital de ID 259486239.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 260744169).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
TIAGO DE SOUZA PEREIRA
,

em conjunto com
Greycielle de Souza Pereira
,
foi denunciado nos autos da Ação Penal n. 0000067-75.2017.8.11.0037, tendo-lhe sido imputada a prática
do delito tipificado pelo
art. 171,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da exordial acusatória que, em
05/02/2015
, por volta das 12h, no Município de Primavera do Leste/MT, os denunciados, em concurso de vontade e esforços ilícitos com indivíduos não identificados, mas conhecidos como
Álvaro Menezes
e “
Vudu
”, atuando em divisão de tarefas,
obtiveram vantagem ilícita
no valor de R$ 20.930,00 (vinte mil, novecentos e trinta reais), ao induzir em erro o representante
Edson Roberto Ramos
, da empresa “Poste Padrão Pronto”, localizada na cidade de Valinhos/SP, por meio do depósito de um envelope em branco no valor de R$ 27.830,00, para o pagamento de uma suposta compra no valor de R$ 6.890,00, o que levou a vítima a depositar a diferença em uma conta bancária localizada em Primavera do Leste/MT.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, a pessoa identificada como
Álvaro Menezes
realizou, por meio telefônico, uma compra na empresa “Poste Padrão Pronto”, localizada na cidade de Valinhos/SP, no valor de R$ 6.890,00.

A empresa, que aguardava o suposto pagamento, então recebeu um e-mail informando que o departamento financeiro havia realizado uma inversão de valores, tendo sido pago, para a vítima, o valor de R$ 27.830,00, o qual seria, em verdade, para uma suposta agropecuária, e, para aquela, depositado o valor de R$ 6.890,00.

A vítima, ao conferir a entrada do valor depositado pelos estelionatários, não se atentou ao fato de que o numerário estava bloqueado, e acabou depositando na conta bancária de
Greycielle
o valor da diferença.
No dia seguinte, ao perceber o golpe, a vítima realizou um boletim de ocorrência, e as informações foram então encaminhadas para Primavera do Leste/MT, localidade da agência do Banco Bradesco em que foram depositados os valores.

No decorrer das investigações,
Greycielle
foi localizada e ouvida na DEPOL, oportunidade em apresentou explicação confusa acerca da origem do dinheiro, vindo a afirmar, ao fim, ter passado os dados de sua conta bancária a pedido de seu irmão
TIAGO
, que, ao ser ouvido pela d. autoridade policial, disse que teria solicitado o número da conta de sua irmã a pedido da pessoa de vulgo “
Vudu
”.

Em
19/04/2017
o d. juízo singular
recebeu

a denúncia e determinou a citação dos acusados.

Após diligências, conquanto
Greycielle
tenha sido devidamente citada em
08/05/2017
, o paciente
TIAGO
não foi localizado
, tendo o d. Oficial de Justiça registrado que obteve a informação, ao se deslocar até o endereço indicado, de que o paciente teria
se mudado dali fazia cerca de 01 (um) mês
, consoante se vê da Certidão de ID 258595679 - Pág. 72.

Em sequência, em
03/07/2017
, o i. órgão ministerial requereu a
citação por edital
e, acaso infrutífera, a suspensão do processo e do prazo prescricional (ID 258595679 - Pág. 76).

Posteriormente, findo o prazo e não tendo o paciente comparecido no feito ou se feito representar,
o d. juízo
a quo
determinou a
suspensão do processo e do prazo prescricional
, bem como
decretou a prisão preventiva de TIAGO
em
25/04/2018
(ID 258595679 - Págs. 82-85).

Oferecida proposta de suspensão condicional do processo em favor de
Greycielle
, a corré aceitou o acordo e as condições a ele intrínsecas, vindo, em
30/03/2022
, a ter
extinta
sua punibilidade (ID 81100616 — autos n. 0000067-75.2017.8.11.0037), de forma que os autos originários passaram então a tramitar exclusivamente em desfavor do paciente
TIAGO
.

Por fim, em
26/11/2024
se deu cumprimento ao mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, que, na data seguinte, apresentou nos autos originários
resposta à acusação
, bem como requereu a
revogação de sua prisão preventiva
; petitório que, após manifestação desfavorável do
parquet
, ressaiu
indeferido
pelo d. juízo
a quo
, decisão em face da qual se insurgem os d. causídicos impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
estelionato
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Ademais, conquanto a i. Defesa sustente se tratar de prisão decretada
de ofício
, deve-se observar que se cuida de medida segregatícia imposta mediante decisão datada de
25/04/2018
, ou seja, em momento anterior à vigência do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), que alterou a redação do art. 311 para vedar a decretação
ex officio
da prisão cautelar; sendo certo ainda que, quando pleiteada a revogação da prisão pela i. Defesa, o i. órgão ministerial
se manifestou contrariamente ao pleito
, requerendo, portanto,
a custódia provisória do denunciado
, pelo que
inexiste ofensa ao princípio acusatório
in casu
.

Dito isso, com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos da Ação Penal n. 0000067-75.2017.8.11.0037, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, curial rememorar que tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide

Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
, ao inicialmente decretar a
prisão preventiva
do paciente, considerou especialmente o fato de que
TIAGO
se encontrava, à época,
em local incerto ou não sabido
, pelo que seria imprescindível a prisão cautelar para se assegurar a
aplicação da lei penal
e por conveniência da
instrução criminal
.

Por clareza, transcrevo excerto da r. decisão,
in verbis
:

“[...] Desta feita, verifico a possibilidade de decretação da prisão preventiva em desfavor do acusado, pois presentes no caso concreto os requisitos do art. 312 do CPP, bem como os crimes cometidos por ele possuem penas superiores a 4 anos de reclusão.

[...] Ademais,
após a prática delitiva o denunciado se evadiu do distrito da culpa, de modo que sua segregação é necessária, ainda, para a garantia da futura aplicação da lei penal e para o bem da instrução criminal
”.

(Decisão de ID 258595679 - Págs. 82-85). — Destaquei.

Posteriormente, ao indeferir o petitório defensivo em consonância com a opinião do Ministério Público, a d. autoridade judiciária assim alinhavou,
in verbis
:

“[...] Noutra toada,
nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o
periculum libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal
.

Nesse sentido, importante mencionar que
a fuga do distrito da culpa é fundamento idôneo para decreto constritivo com intuito de garantir a aplicação da Lei Penal
. No caso dos autos, considerando todo o histórico processual,
há evidente probabilidade de que o solto o acusado não será mais encontrado para participação da instrução criminal ou para efetivar eventual aplicação de pena aplicada, de modo que sua prisão se mostra necessária para a garantia da aplicação de Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

[...] Além disso, na prisão preventiva decretada legalmente,
inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade
, tendo em vista a natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e daquela, de cunho preventivo.

[...] Porquanto,
as medidas cautelares diversas da prisão como requer a defesa, não são capazes,
in casu,
de garantir a efetividade da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal
. [...] Além disso, a defesa sustenta o pedido de revogação basicamente pautado em argumentos de que o acusado possui bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito. No entanto, ressalte-se que,
insociáveis predicados pessoais favoráveis ao paciente não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se esta encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos
, portanto, presentes os pressupostos da decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública, é insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

[...] Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva e, consequentemente, MANTENHO a custódia cautelar do autuado TIAGO DE SOUZA PEREIRA
, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na prisão em que se encontra”.

(Decisão de ID 258595682). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que
TIAGO
teve sua prisão preventiva decretada, em primeiro lugar, para
assegurar a aplicação da lei penal
e por
conveniência da instrução criminal
, uma vez que, ao ser procurado para ser citado,
não foi localizado
, tendo permanecido, assim,
foragido
por cerca de
06 (seis) anos
, até que fosse cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

E ainda que a i. Defesa alegue que não foi possível a citação do acusado tão somente porque se encontrava
recolhido ao cárcere
, a detida análise dos autos originários revela que
inexistem documentos que deem conta de ratificar tal proposição
, uma vez que, ao ser interrogado pela d. autoridade policial em
18/01/2016, TIAGO
já

se encontrava
preso
(ID 258595679 - Pág. 46), tendo indicado, no entanto,
endereço pessoal
— “Rua 10 de Junho, n. 68, Bairro Castelândia, Primavera do Leste/MT” —, em relação ao qual certificou o d. Oficial de Justiça, em
05/05/2017,
que “
[...] soube por intermédio da Sra. SELMA, moradora daquele endereço, que
o antigo morador de nome TIAGO DE SOUZA PEREIRA se mudou dali há cerca de 01 (um) mês
” (ID 258595679 - Pág. 72).

A consulta ao PEP n. 0001189-50.2013.8.11.0042 revela, ademais, a interrupção do cumprimento da pena por força de
fuga
efetivada em
01/07/2016
[SEEU].

Dessa forma, o que ressai dos autos é que, após o episódio delitivo para o qual o paciente aparentemente concorreu
de dentro de estabelecimento criminal
,
TIAGO
se manteve
em local incerto ou não sabido
, vindo a se evadir da aplicação da lei penal por
cerca de 06 (seis) anos
, com o derradeiro cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor apenas em
outro município
, qual seja, Várzea Grande/MT.

Acerca disso, registro, outrossim, que ao que se vê do Boletim de Ocorrência n. 2024.359349,
TIAGO
se utilizava de
nome e dados pessoais falsos
junto ao condomínio em que residia, e, “
[...] ao abrir a porta e perceber a equipe policial,
o suspeito empregou resistência, vindo a tentar fechar a porta de seu apartamento com o intuito de impedir o cumprimento do mandado de prisão em tela, e posteriormente não acatou a ordem de prisão em decorrência do mandado, dificultando ser algemado
, salientando que o referido, por possuir compleição física robusta,
utilizou-se de força contra a equipe
, que precisou fazer uso de força moderada para conseguir imobilizá-lo,
vindo os policiais civis a caírem no chão juntamente com o suspeito
, algemando-o em seguida
” (ID 176668354 — autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1041306-06.2024.8.11.0002) — Destaquei.

Nessa esteira, deve ser observado o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, no sentido de que “
a fuga do distrito da culpa é fundamento válido à segregação cautelar, forte da asseguração da aplicação da lei penal
” (AgRg no HC n. 839.373/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023).

Não destoa o posicionamento desta eg. Corte de Justiça estadual, consolidado no Enunciado n. 26 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal
”.

Além disso, quanto à
contemporaneidade
da prisão preventiva do paciente, em vista da data de consecução do delito
sub judice
, registro que, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
(AgRg no HC 707.562/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 11/03/2022).
” (AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto decretada em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade

Por fim, conquanto os d. causídicos argumentem que, em vista das circunstâncias do caso, seria excessiva e desproporcional a prisão preventiva imposta a
TIAGO
, face à possível sanção na hipótese de sentença condenatória; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
TIAGO DE SOUZA PEREIRA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025